Tribunal: TJPA
Processo: 0862763-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862763-80.2018.8.14.0301

APELANTE: LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTAO, JAIME BARBOSA SOTAO

APELADO: EURICO BENTES COSTA

REPRESENTANTE: DIVISÃO DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES - DATA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0862763-80.2018.8.14.0301

APELANTE: EURICO BENTES COSTA

APELADOS: LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO DE USUCAPIÃO QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA JÁ DEFERIDA EM FAVOR DOS RECORRIDOS DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRENTE – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada.

2. Mérito.

2.1. No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse do bem imóvel adquirido junto ao Banco Bradesco pelos ora apelados, por meio de arrematação em leilão extrajudicial ocorrido em 28/02/2018.

2.2. Verifica-se que os apelados demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade.

2.3. A existência de qualquer ação de usucapião ajuizada não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos legais pertinentes, até mesmo porque não há nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrente permaneça no imóvel, ao contrário, há sentença proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor deste.

2.4. Ademais, importante salientar por oportuno, que os apelados, sendo adquirentes de boa-fé do imóvel, não podem ter obstaculizado seu direito de possuí-lo.

3.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença atacada em todos os seus termos.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como apelante
EURICO BENTES COSTA

e apelados
LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0862763-80.2018.8.14.0301

APELANTE: EURICO BENTES COSTA

APELADOS: LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
EURICO BENTES COSTA,
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(Proc. n.
0862763-80.2018.814.0301)
, ajuizada por
LUCIBELLE PONTE SOUZA SOTÃO E JAIME BARBOSA SOTÃO,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial.

Consta das razões deduzidas na inicial que os requerentes adquiriram em 28/02/2018, por arrematação em leilão extrajudicial, o imóvel localizado na Av. Serzedelo Correa, n.15, apart.1208 (tipo D-2-a) 12º pavimento, Bloco 3, bairro Nazaré, Município de Belém, CEP: 66035-400, matrícula no. 22.472, do 1º Ofício de Registro de Imóveis, pelo valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais).

Acrescentaram que o imóvel encontra-se ocupado pelo réu, há mais de 08 (oito) meses, negando terminantemente a entregá-lo, importando em verdadeiro enriquecimento sem causa, salientado que após o registro da propriedade, os arrematantes notificaram os ocupantes via telegrama ofertando-se a possibilidade de acordo para desocupação amistosa, sem obter qualquer resposta, razão pela qual ingressaram com a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu o pedido liminar, determinando a imissão dos autores na posse do bem imóvel descrito na exordial (ID 4615293).

Da referida decisão o requerido interpôs Agravo de Instrumento que teve provimento negado por ocasião do Acórdão ID 4615490.

O requerido apresentou contestação (ID 4615306).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4615501), que julgou procedente os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a imissão na posse dos autores no imóvel objeto dos autos.

Consta ainda no
decisum
a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, haja vista que a parte ré é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformado,
EURICO BENTES COSTA
interpôs recurso de apelação (ID 4615504).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, salientado que o feito necessitava da realização de demais provas requeridas pelo ora apelante, a exemplo de depoimento de testemunhas.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma, pontuando que teria preenchido os requisitos para caracterização de usucapião extraordinária, tal como pleiteia nos autos conexos (Proc. 0826582- 80.2018.8.14.0301).

Ressalta que o antigo proprietário Sr. JOSÉ CARLOS GALLETTI FILHO, desde a aquisição do imóvel e que tornou-se capaz, jamais exteriorizou os atos de posse sobre o bem, não tendo a garantia dada ao Banco Bradesco o condão de justificá-la, vez que jamais residiu no imóvel, não se opondo à posse do apelante.

Aduz que, considerando o tempo sem oposição do supramencionado adquirente JOSÉ CARLOS GALLETTI FILHO, desde que tornou-se relativamente incapaz, tem-se a posse do recorrente há mais de 14 (quatorze) anos e quando o mesmo tornou-se absolutamente capaz, a posse ininterrupta por mais de 12 (doze) anos, o que ensejaria a ocorrência do prazo para a aquisição originária do imóvel pelo apelante.

Por fim, requer, alternativamente, ainda que se considere que o apelante tenha perdido seu animus domini em relação ao bem em litígio, haja vista a alienação realizada pelo Apelante ao Sr. José Carlos Galletti Filho, pode-se ainda ser aplicada em segundo plano, a teoria do STJ atinente à transmutação da posse, a qual remete à possibilidade da mudança da natureza jurídica da posse.

Em contrarrazões (ID 4615506), os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso manejado, com a consequente manutenção da sentença.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4767058), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 4813757.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, passo a análise da questão preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Afirma o ora apelante que o magistrado incorreu em erro ao julgar a lide sem a regular instrução processual, salientando a necessidade de produção de provas, a exemplo de depoimentos testemunhais.

Em que pese as argumentações supra, importante ressaltar que a presente lide se restringe a análise dos requisitos da imissão de posse, arguidos na inicial pelos ora apelados, onde não se faz necessária a realização de prova testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a observância de documentos acostados aos autos, bem assim interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais representando questões de direito.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas imprescindíveis ao julgamento da lide, de sorte que, como bem ressaltou o magistrado de piso, a ação de usucapião ajuizada pelo ora apelante fora julgada improcedente, ao passo que questões atinentes a posse devem ser discutidas naqueles autos.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

A propósito, sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento
de
defesa
.
No

caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o
julgamento

antecipado
da
lide

não implica
cerceamento
de
defesa
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO

ANTECIPADO
.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRÊNCIA. Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da
lide
quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato

há prova suficiente para o
julgamento
do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/715. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante a necessidade de reforma da sentença que determinou a imissão dos apelados na posse do imóvel objeto da ação, sob a alegação de que reside no bem há mais de 10 (dez) anos sem qualquer oposição.

Como se sabe,
a ação de imissão na posse tem caráter essencialmente dominial e se destina à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha (art. 1.228 do CC).

Em seu âmbito, importa demonstrar a titularidade do domínio em face de quem exerce injustamente a posse. Nesse sentido, não há discussão relativa a qual parte possui a melhor posse, até porque o autor da ação de imissão de posse é o proprietário que jamais exerceu a posse direta do imóvel reivindicado.

No caso em tela, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido pelos apelados junto ao Banco Bradesco em 28/02/2018, por arrematação em leilão extrajudicial, devidamente registrada em cartório em 07/08/2018 (ID 4615285, pág. 4).

Rememorando os fatos ocorridos durante toda a tramitação do feito, observa-se pelo registro do imóvel ora litigado (ID 1326674), que o apelante adquiriu o bem em 01/04/2003, no entanto, em 19/04/2004, alienou o imóvel para o Sr. José Carlos Galletti Filho, menor de idade, à época, tendo este transferido posteriormente a propriedade do bem para o Banco Bradesco através de contrato de alienação fiduciária firmado pelo então proprietário José Carlos em 13/06/2012, consolidando-se a propriedade nas mãos da referida instituição financeira em 11/07/2017.

Somado a isso, cumpre ressaltar que em 08/08/2018 foram registradas averbações dos leilões negativos ocorridos em 08/11/2017, sendo, então, adquirido pelos recorridos em 28/02/2018.

No mais, observa-se que o Sr. José Carlos Galletti Filho, que, repise-se, adquiriu o imóvel do ora apelante e posteriormente firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira Bradesco, ajuizou ação revisional em 13/12/2017 (proc. n. 0841426.69.2017.814.0301), tendo, contudo, formulado pedido de desistência da referida demanda em 18/11/2019 (ID 13963868).

Nessa senda, conclui-se que o recorrente, a partir do momento em que alienou o imóvel em 2004 para o Sr. José Carlos, não mais possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação no imóvel em litígio, utilizando-se como principal argumento o fato de existir demanda de usucapião em tramitação e ainda que o então proprietário jamais externou qualquer oposição quanto a sua permanência no bem.

Ocorre que, a existência da demanda de usucapião não constitui impeditivo para a concessão da tutela, tal como ocorreu no caso em comento, mantida por ocasião da sentença, se presentes os requisitos legais pertinentes, até mesmo porque não há nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrido permaneça no imóvel, ao contrário, há sentença proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor do ora apelante, estando o processo em grau de recurso.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO EM TORNO DA PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. A arguição da usucapião em defesa não tem o condão de substituir a ação própria de usucapião, que, aliás, tem inúmeros requisitos específicos de observância obrigatória, destinados a dar segurança jurídica a uma medida tão extrema, tal qual a perda da propriedade.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.043369-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2013, publicação da súmula em 11/10/2013)
.

Nesse sentido, inexistindo qualquer decisão judicial garantindo a manutenção do recorrente na posse do bem, conclui-se que esta se tornou injusta, maculada pelo vício de precariedade, caracterizando o esbulho e autorizando a utilização, pelos apelados, da competente ação de imissão de posse, conforme ocorre no presente caso, de sorte que estes já encontram-se, inclusive, na posse do bem desde fevereiro de 2020, conforme petição ID 4615498 e certidão ID 4615499 .

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DETERMINADA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA RÉ – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – Inexistência de elementos indicativos de irregularidade na alienação do bem – o fato de a ré ter ajuizado ação de consignação em pagamento em face do alienante fiduciário a fim de depositar os valores que entende devidos não impede a concessão de liminar autorizando a imissão DO AUTOR na posse DO IMÓVEL – Adquirente é terceiro de boa fé e NÃO PODE TER OBSTACULIZADO SEU DIREITO DE POSSUIR O BEM QUE ADQUIRIu de forma regular - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AI: 22698319820158260000 SP 2269831-98.2015.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 17/03/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu a liminar e o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação, pelos réus, do imóvel descrito na inicial. 2. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, através de arrematação em execução extrajudicial. 3. Demanda ajuizada na Justiça Federal pelo réu desta demanda, visando a desconstituição da adjudicação efetivada pela CEF. 4.Inexistência de conexão. Isto porque não há identidade de pedido nem de causa de pedir entre as referidas demandas, sendo certo que o objeto daquele feito na esfera federal é a desconstituição da adjudicação efetivada pela CEF, ao passo que desta ação é a posse direta dos bem imóvel adjudicado pelo referido agente fiduciário. 4. Necessários três requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a saber: (i) quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, incisos c/c parágrafo 3º). 5.
Hipótese em que o autor, agravado, adquiriu o imóvel litigioso da Caixa Econômica Federal, por intermédio de escritura particular de compra e venda devidamente, inexistindo nos autos qualquer prova de decisão judicial anulando ou suspendendo a execução extrajudicial na qual foi promovida à arrematação do bem. 6. Destaca-se que, no caso, o agravado demonstrou ser adquirente de boa-fé, com justo título a subsidiar o pedido liminar de imissão na posse do bem. Verossimilhança demonstrada.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a propositura de eventual ação anulatória de arrematação não importa na suspensão do curso da ação de imissão na posse, pois se constitui relação jurídica estranha ao adquirente. (TJRJ,
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

FL.06

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº

0062760-24.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE

INSTRUMENTO Des (a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento:

15/02/2017 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÕES QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 9.514/97).
Hipótese em que o imóvel objeto da ação de imissão de posse foi adquirido em leilão extrajudicial realizado após a retomada e consolidação da propriedade do bem pela Caixa Econômica Federal. A propositura de ação, pelo particular em face da Caixa Econômica Federal, objetivando suspender leilão extrajudicial promovido segundo as regras do sistema financeiro imobiliário, não pressupõe conexão com ação proposta pelo adquirente do bem, com o objetivo de imitir-se na respectiva posse.
Risco de decisões conflitantes afastado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70061394912, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 02/09/2014)

Ademais, importante salientar por oportuno, que os apelados, sendo adquirentes de boa-fé do imóvel, não podem ter obstaculizado seu direito de possuí-lo.

Nessa esteira de raciocínio, o presente caso se amolda perfeitamente a hipótese de imissão de posse, em que os apelados adquiriram o bem, mas diante da recusa do apelante em desocupar o imóvel, não tiveram a posse direta sobre a coisa.

No mais, quanto aos argumentos relativos a possibilidade ou não de transmutação da posse, impende consignar que serão devidamente apreciados nos autos de apelação em ação de usucapião conexa a presente demanda (proc. 0826582-80.2018.814.0301), uma vez que o objeto da demanda sob exame se restringe aos requisitos aptos a caracterizar a possibilidade de imissão na posse pelos adquirentes, tal como restou amplamente demonstrado alhures.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado a quo para julgar procedente os pedidos esposados na inicial, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença prolatada pelo juízo da 6ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa
.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/06/2021